Tribunal: TJDFT
Processo: 0701777-07.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701777-07.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA BARROS DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos 0752920-21.2022.8.07.0016, pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial de Fazenda Pública do DF que deferiu, parcialmente, a tutela de urgência, para determinar que o DF submeta a parte agravante ao procedimento de CE – Videolaparoscopia, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde. Na via do presente recurso, a agravante sustenta que o caso foi classificado como risco Vermelho e já está aguardando há dois meses e dezesseis dias, e que a demora pode causar infertilidade, uma vez que é portadora de endometriose grave com lesão intestinal e pélvica. Pede a concessão da ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para compelir o Distrito Federal a disponibilizar o procedimento no prazo de dez dias. É o relato do necessário. DECIDO Defiro a gratuidade de justiça à agravante. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso. A teor do que dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Nos termos do artigo 6o da Constituição Federal, a saúde é direito fundamental de todos, garantido constitucionalmente e dever do Estado, sendo os entes federados responsáveis, de forma solidária, pela sua promoção mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, bem como ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Cabe desatacar, ainda, que, nos termos do art. 198 da CF: "As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: II atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais". Assim, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão. Não obstante, para que haja intervenção do Judiciário, deve se mostrar grave a omissão ou inércia do ente Estatal. Demais disso, o quadro deve ser de emergência, evitando a concessão de tal medida em detrimento das demais pessoas que aguardam atendimento, cabendo ao Ente Distrital a análise do caso e inclusão no cadastro de pacientes, de acordo com as indicações do médico assistente, quanto ao grau de urgência ou emergência. A despeito da urgência do quadro da agravante, impõe-se a reflexão sobre o colapso do sistema de saúde no Distrito Federal, onde foi criada uma fila regulatória para a triagem dos pacientes, de modo que seja conferido um tratamento igualitário a todas as demandas. Conforme consignou o magistrado de origem, conceder a tutela provisória sem aferir as condições clínicas da paciente, poderia beneficiar um quadro menos grave, em detrimento de outros em condições semelhantes ou mais delicadas, observando-se que na mesma categoria de risco em que foi inserida a agravante estão registradas 426 solicitações. Importa consignar que a criação da central de regulação teve como principal objetivo estabelecer critérios minimamente seguros, a fim de possibilitar que as demandas possam receber o atendimento conforme as condições de cada paciente, mas sem perder de vista o princípio constitucional de acesso igualitário às ações e serviços voltados à promoção, proteção e recuperação da saúde. Nesse contexto, sem embargo de eventual nova análise após a instauração do contraditório, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Brasília/DF, 4 de outubro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora